Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a pertinência subjetiva da lide seja matéria de ordem pública, o âmbito limitado de cognição do agravo de instrumento, que se restringe ao que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, obsta à sede recursal apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica.
2. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, até melhor elucidação da matéria na origem, mediante dilação proabótoria, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano à Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e na parte em que conhecido, parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.